Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEPEMA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM O SENTENCIADO. PANDEMIA DO COVID-19. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE O APENADO SER MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
1. Ainda que a pandemia do COVID-19 tenha imposto ao juízo a necessidade de novas práticas cartorárias, o contato telefônico realizado pela Seção Psicossocial da VEPEMA com o apenado não tem o condão de dar início à execução da pena para fins do art. 117, V, do CP. Precedentes deste Tribunal.
2. A pena remanescente do sentenciado é de 11(onze) meses e 20 (vinte) dias, portanto prescreveria em 3 (três) anos, conforme inteligência do art. 109, VI, do CP. Porém, em se tratando de réu que era menor de 21 anos de idade à época do crime, aplica-se a redução de metade do prazo prescricional, tal como previsto no art. 115 do CP.
3. Desse modo, a pretensão executória estatal exauriu-se em 31/5/2021, em face de qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, conforme consta da calculadora de prescrição da pretensão executória do CNJ.
4. Recurso provido.